Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001874-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZICO CABOS DE ACO LTDA - CNPJ: 27.111.493/0001-93 (APELANTE), THAIS CRISTINA GILIOLI DE CARVALHO - CPF: 261.654.938-74 (ADVOGADO), JB CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.144.707/0001-83 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 284.816.741-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ZICO CABOS DE ACO LTDA

APELADO(S):

JB CONSTRUCOES LTDA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL MERAMENTE COMPLEMENTAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Zico Cabos de Aço Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios opostos por JB Construções Ltda., extinguindo a ação monitória com resolução de mérito, ante a ausência de prova escrita idônea da obrigação, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se as notas fiscais e demais documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para embasar a pretensão monitória, bem como se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo que a ação monitória exige prova documental mínima, insuscetível de suprimento por prova oral.

4. No mérito, a emissão de notas fiscais desacompanhadas de assinatura do recebedor ou comprovante de entrega não configura prova escrita hábil a demonstrar a obrigação.

5. Documentos apresentados tardiamente em grau recursal não podem ser admitidos, por se
tratarem
de provas preexistentes, cuja juntada extemporânea viola o art. 435 do CPC.

6. Correta a sentença que reconheceu a insuficiência de lastro probatório para o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual foi mantida a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A ação monitória exige prova escrita suficiente a demonstrar inequivocamente a obrigação. Notas fiscais desacompanhadas de comprovante de entrega ou assinatura do recebedor não constituem prova idônea para instruir a
ação. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a demanda exige, essencialmente, prova documental.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 373, I, 435, 443, II, 700, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 1025346-63.2019.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJ-MT, AC 1051173-76.2019.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.10.2022; TJ-MT, AC 0000245-90.2016.8.11.0091, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.11.2024; TJ-MT, AC 1000068-87.2020.8.11.0053, j. 19.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1957958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Zico Cabos de Aço Ltda., contra a sentença (ID. 311161864 – Autos de Origem nº 1001874-23.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os embargos monitórios, para extinguir o processo monitório com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com base no
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Zico Cabos de Aço
Eireli
em desfavor de JB Construções Ltda. e José Benedito da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora que forneceu materiais de construção aos requeridos, os quais não adimpliram os valores acordados, gerando débito atualizado no importe de R$ 84.677,10 (oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e dez centavos), conforme documentos fiscais e boletos bancários juntados à exordial.

Requereu a procedência da demanda, com a condenação dos réus ao pagamento da quantia indicada, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios à taxa SELIC, além das verbas de sucumbência.

Com a inicial anexa documentos.

Deferida expedição de Mandado Monitório ID. 4272503.

Devidamente citada, a requerida apresentou Embargos Monitórios, defendendo que não conhece qualquer relação comercial e que desconhece igualmente a emissão de tais notas fiscais, sugerindo que a parte autora tenha sido vítima de possível fraude.

É o relatório.

Decido.

A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a matéria é exclusivamente de direito e independe de dilação probatória.

No mérito, verifica-se que a pretensão deduzida pela parte autora funda-se em relação contratual de fornecimento de materiais para construção civil, cujos comprovantes consistem, essencialmente, em notas fiscais e boletos bancários emitidos unilateralmente. Contudo, não consta nos autos qualquer documento hábil a demonstrar a efetiva entrega das mercadorias mencionadas, tampouco se observa assinatura dos recebedores nas notas fiscais, tampouco recibo ou outro comprovante de recebimento.

A simples emissão de nota fiscal desacompanhada de assinatura do recebedor ou de comprovante de entrega não se presta à comprovação do fato constitutivo do direito à cobrança. Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/EMBARGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. “A simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se inexiste nos autos o comprovante de entrega das mercadorias. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.” (TJPR - 7ª
C.Cível
- AC - 1142177-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Roberto Antônio Massaro - Unânime - - J. 02.09.2014).

No caso em análise, as notas fiscais acostadas pela autora não apresentam canhotos assinados ou elementos adicionais que corroborem o recebimento das mercadorias pelos requeridos, tampouco há contrato, ordem de compra ou declaração de aceite do material.

Além disso, os requeridos não reconheceram a dívida nem houve qualquer demonstração de entrega mediante transportadora ou terceiro idôneo.

Diante da ausência de prova constitutiva do direito de crédito, impõe-se a improcedência da demanda, por ausência de comprovação mínima da existência do negócio jurídico efetivamente celebrado entre as partes e do inadimplemento alegado.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (
art
.
15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral. O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados. (TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator.:
Des .
(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios, para, em consequência, extinguir o processo monitório com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.
”

Em razões recursais (ID. 311161867), a apelante sustenta, em síntese
, a
ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas (testemunhal
e
depoimento pessoal), configurando sentença surpresa em violação aos
arts
. 9º, 10 e 370 do CPC;

a nulidade da sentença, com necessidade de reabertura da instrução processual
.

Alega, ainda
, que os documentos juntados (notas fiscais, protesto, e-mails de cobrança e comprovante da transportadora) são suficientes para comprovar a relação obrigacional e o crédito perseguido; ao final, requer a reforma da sentença, para reconhecimento do direito creditório, ou, subsidiariamente, sua anulação, a fim de possibilitar a dilação probatória.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 311161874), nas quais rebate a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a apelante teve a oportunidade de produzir provas, mas não o fez, inexistindo sentença surpresa
.

A
duz a ausência de documentos essenciais ao reconhecimento da dívida, uma vez que não foram juntados contratos, cheques, recibos ou duplicatas assinadas;

que os comprovantes anexados apenas em sede recursal são documentos antigos, que já estavam na posse da apelante, sendo, portanto, juntada extemporânea e preclusa;

acrescenta que não houve notificação ou ciência prévia da dívida, tomando o recorrido conhecimento apenas com a citação nos autos da monitória
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID. 311161869).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ZICO CABOS DE ACO LTDA

APELADO(S):

JB CONSTRUCOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 311161864), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Monitória, acolheu os embargos opostos e extinguiu a ação monitória, com resolução de mérito, reconhecendo a insuficiência de prova escrita da obrigação.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que as notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega não constituem prova idônea para embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual acolheu os embargos, extinguindo o processo, e condenou a parte autora nas custas e honorários advocatícios.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado sentenciante proferiu decisão sem oportunizar a produção das provas requeridas (testemunhal

e depoimento pessoal
– ID.
311161860
).

Razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz dirigir o processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe valorar a necessidade da instrução probatória.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prova testemunhal possui caráter meramente complementar em ação monitória, cuja natureza exige prova escrita hábil a demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência da obrigação.

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO INAPTO –
PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O DIREITO DA AUTORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Afastada a intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estabelecido em lei, contados da intimação sentença. A simples emissão do de nota fiscal desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria não é suficiente a embasar o pedido monitório.
Por se tratar de ação monitória a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, isto é, desde que o direito invocado houvesse sido demonstrado, ainda que em princípio, por meio de prova documental, o que não ocorreu na espécie
.

(TJ-MT - AC: 10253466320198110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – INCORREÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS QUE AFIRMAM EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO AO RITO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL QUE DEPENDE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
CASO QUE DEMANDA PROVA DOCUMENTAL, E NÃO TESTEMUNHAL
– ART. 443, II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO 1. Compete ao autor lastrear a ação monitória com prova escrita suficiente da dívida cobrada, não sendo suficiente a apresentação de tabelas unilaterais com valores descontextualizados, sem a especificação da origem de cada débito. 2. Após a citação, a emenda da petição inicial, ainda que para efeito do art. 700, § 5º, do CPC, depende do consentimento do réu. 3.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando o caso depende especificamente de prova documental.
Art. 443, II, CPC.

(TJ-MT 10511737620198110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de
Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Logo, n
ão se configura cerceamento de defesa quando indeferida a produção de provas incapazes de suprir a ausência de lastro documental mínimo.

Portanto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A apelante defende que os documentos apresentados – notas fiscais, protesto, e-mails de cobrança e comprovante da transportadora – constituem prova suficiente da obrigação.

Contudo, tais documentos não se revestem da força probatória necessária. As notas fiscais carecem de assinatura ou de comprovante de recebimento, não demonstrando, por si, a entrega da mercadoria. O protesto, por sua vez, possui caráter unilateral, não sendo apto a comprovar a existência da relação obrigacional. Os e-mails de cobrança

– extemporâneos –
igualmente não são suficientes, por se
tratarem
de comunicação unilateral, desprovida de confirmação da contraparte.

Quanto

a
o
s documentos novos juntados
somente
na fase recursal (canhoto e comprovante de entrega
– ID.
311161870
e
311161871
) não podem ser considerados, porquanto se
tratam
de documentos preexistentes, cuja juntada extemporânea encontra óbice no art. 435 do CPC,
além de caracterizar supressão de instância e inovação recursal
.

Nesse cenário, correta a conclusão do juízo de origem de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, segundo o qual a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas idônea a demonstrar inequivocamente a obrigação.

A jurisprudência desta Corte confirma:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA.
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os Embargos Monitórios, extinguindo a Ação Monitória por insuficiência de prova escrita. O apelante alega que a sentença desconsiderou documentos que
comprovam a existência da dívida e que houve cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a existência de um direito líquido e certo a ser exigido da requerida, nos termos do art. 700 do CPC. III. Razões de decidir 3.
O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca
. 4. No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira – não comprovam a existência da dívida e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré. 5.
A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002459020168110091, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos
arts
. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. 2.
Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço. 3.Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria
. 4. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000068-87 .2020.8.11.0053, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

De igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das
mercadorias retratadas nas notas fiscais.
Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1957958 MG 2021/0248954-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e extinguiu a ação monitória por ausência de prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC.

Por oportuno,
majoro os honorários de sucumbência para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, n
os termos do art. 85, §11, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025